Tribunal: STF
Processo: RE 80376
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL. I. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE
E DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 356 E
282.
II. NULIDADE DO AUTO DE APREENSAO DA SUBSTANCIA ENTORPECENTE E DO
FLAGRANTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 563 E 566 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
III. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITORIO. INDEFERIMENTO
DE DILIGENCIAS OU PROVAS, PORQUE INTEMPESTIVOS OS REQUERIMENTOS OU
IRRELEVANTES PARA O ESCLARECIMENTO DA VERDADE. QUESTÃO QUE ENVOLVE
REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA, VEDADO PELA SÚMULA 279. APLICAÇÃO DOS
ARTS. 563 E 566 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IV. PRINCÍPIO DE
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ; INEXISTÊNCIA NO PROCESSO PENAL. V.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.